Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712388-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO EM FACE DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FIM DO CONTRATO DE TRABALHO. PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE. 1. A parte recorrente não tem interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos. 2. Inviável proferir preceito cominatório contra terceiro que não integra a lide. 3. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 4. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in status assertionis, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. 5. O artigo 30 da Lei no 9.656/95 autoriza a permanência no plano de saúde empresarial do empregado, nas mesmas condições contratuais, que, após o fim do contrato de trabalho, assuma a integralidade das obrigações. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva. Destaca que foi a estipulante, Costa Amorim Advocacia, que requereu a exclusão da parte recorrida do plano de saúde, inexistindo qualquer vínculo da insurgente com a recorrida. Enfatiza que a responsabilidade pela exclusão deve ser direcionada, tão somente, à estipulante/ex-empregadora. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 40406513). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou a ilegitimidade passiva da recorrente sob a assertiva de que a exclusão da recorrida do plano de saúde foi reconhecida porque a própria recorrente, conforme previsto no artigo 30 da Lei 9.656/1995, ofereceu a ela a oportunidade de permanência no plano de saúde do empregado após o fim do contrato de trabalho (ID 36598171 e ID 3952928). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005